Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. Frustradas as tentativas de localização da parte nos diversos endereços obtidos, em decisão contida ao ID 35308626 foi determinada a Citação por Edital do réu Carlos José Fernandes Magno (ID 35776873 a ID 35847166). Ato processual sequente, transcorrido o prazo sem que aludida parte requerida se manifestasse (Certidão ID 38503494), foi, então, decreta sua revelia e determinada a atuação da Defensoria Pública como Curadora Especial (Decisão ID 38565164). No entanto, compulsando os autos observo que, no processo originário que tivera por alvo a discussão possessória sobre o imóvel que perfaz o objeto desta demanda rescisória (Reintegração/Manutenção de Posse no 2013.01.1.159566-4), o réu Carlos José Fernandes Magno foi devidamente representado por sua curadora Vilma Aparecida Napoli, conforme Termo de Compromisso de Curatela Definitiva colacionado ao ID 16362120, tendo o Ministério Público atuado na origem. Nesse passo, ante a presença de pessoa incapaz no polo passivo do presente processo, verifico que a intervenção ministerial neste segundo grau de jurisdição se torna medida igualmente necessária e cogente de molde a resguardar os interesses do curatelado, evitando-se, em último plano, futuras alegações de nulidade. Antes, porém, no escopo de resguardar a regularidade processual, os autos devem ser encaminhados à Defensoria Pública para que, na qualidade de Curadora Especial, apresente regularmente as razões finais, nos termos da decisão de ID 45219780. Após, em razão do fato processual alhures mencionado, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora